Tribunal: TJDFT
Processo: 0720279-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CÉDITO. VENDA COM LINK DE PAGAMENTO. CHARGEBACK. RISCO EMPRESARIAL. REPARTIÇÃO. LOJISTA. DEVERES CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de ressarcimento por danos materiais e reparação por danos morais em decorrentes de fraude em venda on-line por link de pagamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a credenciadora deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de fraude por venda on-line por meio da disponibilização de link de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável quando os negócios jurídicos celebrados entre as partes são destinados ao fomento da atividade empresarial.
4. O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável na relação jurídica referente à prestação de serviços pelas credenciadoras a lojistas a fim de incrementar os lucros destas e com a pretensão de facilitar e concentrar a arrecadação do crédito no mercado de meios eletrônicos de pagamento.
5. A responsabilidade da empresa credenciadora é objetiva à luz da teoria do risco nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.
6. O sistema de cartões é um negócio jurídico complexo, uma rede de contratos coligados que se interrelacionam e que, apesar de possuírem objeto distinto, convergem para alcançar um mesmo objetivo geral, o uso do cartão como instrumento de pagamento.
7. O chargeback é a contestação de uma compra realizada com o cartão de crédito com o objetivo de cancelar a transação e promover o reembolso do valor pago. É normalmente efetuada pelo titular do cartão perante o emissor, mas pode ser feita pela demais agentes da rede de contratos de integram a operação.
8. O princípio da pacta sunt servanda deve nortear a relações empresariais entre credenciadora e lojista, salvo se as cláusulas contratuais o colocarem em desvantagem excessiva. É possível a alocação desigual de riscos entre os contratantes, desde que respeitadas as normas da Lei n. 12.865/2013, que dispõe sobre os arranjos de pagamento e as instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), os regulamentos emitidos pelo Banco Central do Brasil (Bacen), além de observarem os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
9. As cláusulas contratuais que imputam ao lojista a responsabilidade em toda e qualquer circunstância pelos chargebachs são ilegais, pois repassam a este todo o risco da atividade, inclusive dos demais agentes da rede de contratos coligados.
10. O lojista deve ser responsabilizado pelo chargeback nos casos em que este foi motivado pelo próprio estabelecimento comercial em razão do descumprimento dos deveres que lhe são impostos contratualmente e do dever de cautela que dele se espera.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O princípio da pacta sunt servanda deve nortear a relações empresariais entre credenciadora e lojista, salvo se as cláusulas contratuais o colocarem em desvantagem excessiva. O lojista deve ser responsabilizado pelo chargeback nos casos em que este foi motivado pelo próprio estabelecimento comercial em razão do descumprimento dos deveres que lhe são impostos contratualmente e do dever de cautela que dele se espera.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, parágrafo único; Lei n. 12.865/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.180.780, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11.2.2025; STJ, REsp 2.151.735, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 15.10.2024; STJ, REsp 1.990.962, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.5.2024; TJDFT, ApCiv 0724502-66.2023.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 27.11.2024; TJDFT, ApCiv 0701025-20.2023.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 15.7.2024.